Tribunal: TJMT
Processo: 0026639-27.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
APELANTE(S):
REJANE ELAINE SILVA TAQUES DE ANDRADE
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 103194/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - PENA DE DEMISSÃO - ABANDONO DO CARGO - PAD INSTAURADO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NÃO CABIMENTO - POSSIBILIDADE DE EXAME QUE SE RESTRINGE À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou na sua demissão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal.
Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa.

APELANTE(S):
REJANE ELAINE SILVA TAQUES DE ANDRADE
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Rejane Elaine Taques de Andrade, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer Consistente na Reintegração do Servidor, com Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais”, movida em face do Município de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Condenou a apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando a cobrança suspensa em razão de ser beneficiaria da justiça gratuita.
A apelante alega em preliminar a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da necessidade de produção de prova testemunhal para demonstrar a não intenção de abandonar o cargo/função, em razão de problemas de saúde.
No mérito assevera que não houve abandono do cargo, pois encontrava-se com problemas de saúde e que a penalidade de demissão do cargo que exercia na administração pública municipal é arbitrária, vez que as suas ausências eram sempre justificadas, não havendo o animus de abandonar o trabalho.
Afirma, ainda, a nulidade do processo administrativo instaurado pela ofensa ao devido processo legal e ampla defesa, por não ser devidamente notificada sobre a abertura do processo administrativo e da convocação para retornar ao trabalho.
Por esses motivos, requer a apelante o provimento do presente recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância para produção de prova testemunhal e no mérito o reconhecimento da arbitrariedade na pena de demissão, face a inexistência de “animus abandonandi”, julgando procedente os pedidos implementados e invertendo o ônus da sucumbência.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que requereu o desprovimento do recurso (fls. 212/214-TJ).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (fls.220/223).
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade de sentença por cerceamento de defesa uma vez que pleiteou a produção de prova testemunha com audiência de instrução, mas, no entanto, a lide foi de defesa, mas, no entanto, a lide foi antecipadamente julgada.
Nesse tocante, não se pode olvidar que o juiz é o destinatário das provas, sendo que cabe a ele indeferi aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
Se as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do Magistrado a respeito da questão, torna-se desnecessária a produção de outras provas, in casu, a testemunhal.
Desta feita, se o Julgador entendeu que o processo encontrava-se apto a ser julgado, sendo desnecessária a produção de outras provas, a prolação da sentença é medida que se impõe, à vista dos princípios da economia e celeridade processual.
A propósito:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - QUANTO A NOMEAÇÃO DO PERITO - IRRESIGNAÇÃO PRECLUSA - DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE HOSPITALAR - PRELIMINAR AFASTADA - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA AÇÃO - SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AFASTADA - ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ QUANTO AO TEMA - MÉRITO - ERRO MÉDICO - PERÍCIA JUDICIAL - GRAVIDEZ GEMELAR - MORTE DOS RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS E DA PRÓPRIA PARTURIENTE - NEGLIGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO, DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TARDIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SOCIEDADE HOSPITALAR - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NO LIMITE DA APÓLICE CONTRATADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRÍNCIPIO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
IV – Ao magistrado compete valorar aquelas provas que se mostrem úteis ao seu convencimento, na forma do art. 370 do Código de Processo Civil de 2015. Além disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Ademais, a segunda parte do referido dispositivo do Código de Processo Civil, expressamente, prescreve que deve o Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, de forma que, se entender o julgador, como in casu, haver fundamento suficiente e relevante para resolver o mérito, é o que basta. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
(...) (N.U 1001529-92.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020). (destaquei)

Assim, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se Recurso de Apelação Cível interposto por Rejane Elaine Taques de Andrade, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer Consistente na Reintegração do Servidor, com Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais”, movida em face do Município de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Observa-se nos autos que a apelante foi servidora pública municipal, no cargo de Professora, 20 horas, admitida em 18/02/2000 e sua última lotação foi na Escola Municipal EMREB Profa Hilda Caetano de O. Leite.
A apelante solicitou licença para tratar de assunto de interesse particular pelo período de 02 (dois) anos, com início em 26/03/2007 e término em 26/03/2009 e, em janeiro de 2008 tomou posse no cargo de Diretora da Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Distrito de Lucialva, Município de Jauru/MT, para o biênio de 2008/2009, ficando à disposição do Estado sem cooperação técnica e dedicação exclusiva.
Relata que por motivos de saúde não retornou ao trabalho, sendo demitida por abandono de emprego/função no ano de 2010, através do Ato GP no 482/2011.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela legitimidade do referido ato administrativo que culminou na sua demissão acompanhado do processo administrativo que fora instaurado, entendendo pela obediência às regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador motivo pelo qual julgou totalmente improcedentes os pedidos vertidos na inicial, extinguindo o processo.
De início, ressalta-se que a anulação do processo administrativo disciplinar e da demissão não entra no mérito do ato administrativo, já que baseado em afronta aos princípios norteadores do Direito Administrativo. A razoabilidade e proporcionalidade são princípios norteadores de toda atividade administrativa e servem de limite aos atos administrativos discricionários. Dessa forma, a análise do presente recurso restringirá aos aspectos legais do procedimento administrativo disciplinar, não se imiscuindo na valoração das provas.
Esclarecido este pressuposto, passa-se a análise da razoabilidade da demissão da servidora municipal.
A conduta atribuída a autora decorre da constatação de infração funcional de abandono de cargo, uma vez que a servidora Rejane Elaine Silva Taques de Andrade Santos, após o término da sua licença (dois anos) não retornou às suas funções no serviço público, sendo aberto o processo administrativo disciplinar no 201000019605-15, através da Portaria no 004/2010/PGM (fls. 33/34).
A autora/apelante apresentou defesa prévia nos autos do processo administrativo às fls. 40/42, alegando que:
“(...) Primeiramente informa, a requerente realmente solicitou licença por 02 (dois) anos, para evitar separação com seu marido com quem tem um filho.
Em janeiro de 2008, a requerida tomou posse como diretora da Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Distrito de Lucialva, Município de Jauru-MT, para o biênio de 2008/2009.
Durante o biênio de 2008/2009, com anuência da Secretaria Municipal de Educação, ficou à disposição do Estado em cooperação técnica, com dedicação exclusiva com o Estado, com a concordância da secretaria de educação, com retorno programado para a escola do Município de Cuiabá em 2010, o cônjuge da ré declarou a mesma que a separação seria inevitável, a mesma entrou em depressão.
Então a ré passou por inúmeros tratamentos médicos, somente agora apesar de estar ainda em licença médica está esperançosa de poder exercer sua atividade profissional.
Entretanto, ao solicitar sua atribuição junto a Secretaria Municipal de Educação, foi intimada de imediato sobre o processo administrativo disciplinar.”

Pois bem. Em resumo, a Secretaria Municipal de Educação instaurou processo administrativo disciplinar sob a alegação “solicitou licença para tratar de assuntos de interesse particular pelo período de 02 (dois) anos, com início em 26/03/2007 e terminou em 26/03/2009”. Entretanto não houve retorno da servidora aos seus encargos junto à municipalidade, apresentando mais de 30 dias de faltas consecutivas, o que caracteriza abandono de cargo.
Primeiramente observa-se que foi assegurado à autora o exercício da ampla defesa e contraditório, sendo que não houve qualquer prejuízo processual e/ou material à defesa.
Isso porque, revisitando os autos do PAD, constata-se que os fatos foram totalmente esclarecidos a apelante, que tomou conhecimento dos motivos que ensejaram a abertura do procedimento administrativo disciplinar, constantes não só dos termos de declarações da denunciante, como de vários outros documentos que teve acesso, e lhe esclarecido quando do interrogatório, participou ativamente no processo, fora ouvida, produziu provas, contrapôs-se àquelas apresentadas pela Comissão Processante, razão pela qual não há qualquer nulidade no procedimento.
O Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado pela autoridade competente por meio de Portaria n. 016/2010/CGM/PGM. A comissão foi instalada por meio de Ata de Instalação sob a presidência de servidor efetivo hierarquicamente superior a denunciada. A denunciada fora intimada para interrogatório; constituiu advogado, fora interrogada; apresentou defesa prévia; arrolou testemunhas; fora designada audiência de instrução; ouviram-se as testemunhas arroladas da qual participou do ato; seguiram-se, então, as alegações finais, e após a comissão processante elaborou relatório final, pautado em substanciosos fundamentos, pela aplicação da pena de demissão e por derradeiro vou emitido o Ato GP no 482 de 24 de maio de 2011, assinado pelo Prefeito do Município de Cuiabá, demitindo a servidora/apelante, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 147, inciso II, da Lei Complementar no 093/2003 (fl. 81).
De mais a mais, avaliar as provas apresentadas, é adentrar no mérito do procedimento administrativo, caracterizando ingerência do Poder Judiciário nesse âmbito, haja vista que só cabe ao poder judiciário atentar ao exame da legalidade do procedimento, cuja higidez já foi retratada.
Nesse sentido:
[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento segundo o qual em processo administrativo disciplinar apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (MS 15.064/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 17/11/2011, MS 7.681/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 26/06/2013) [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 15948/DF, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de maio de 2015).
É a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO ADMINISTRATIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PREJUÍZO À DEFESA - NÃO VERIFICAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - REGULARIDADE - SANÇÃO - DEMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO Na hipótese de inexistência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não é admissível declarar a nulidade de ato praticado no âmbito do processo administrativo disciplinar.
(N.U 1012058- 45.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1 - No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. 2 - O ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser mantido. (N.U 0023254-33.2011.8.11.0002, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 07/08/2018). (destaquei)

In casu, dos documentos acostados aos autos tem-se que o processo administrativo prestou reverência aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não subsistindo qualquer vício ou defeito, decorrente da existência de erro material grosseiro ou de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, que detenha a capacidade de comprometer a sua validade e regularidade, assim, deve ser mantida a sentença.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR